Tribunal: TJES
Processo: 5002288-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA METALURGICA PRADA

AGRAVADO: GILMAR FRANCISCO PINTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Companhia Metalúrgica Prada contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu a penhora de proventos de aposentadoria dos executados. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à data da manifestação dos executados sobre a impenhorabilidade, alegando que tal defesa seria intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à análise da tempestividade da manifestação dos executados sobre a impenhorabilidade; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre a impenhorabilidade, reconhecendo a manifestação expressa e tempestiva dos executados, bem como a insuficiência dos valores recebidos (R$ 1.026,00 e R$ 939,68) para garantir sua subsistência.

A alegação de ausência de menção à data exata da manifestação dos executados não configura omissão relevante, pois a fundamentação do julgado baseou-se na comprovação da condição de miserabilidade e na proteção do mínimo existencial, o que afasta a necessidade de maior detalhamento cronológico.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, tampouco a indicar datas específicas de atos processuais, desde que a motivação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

A pretensão da embargante de discutir a preclusão da defesa e a aplicação do Tema 1.235 do STJ constitui matéria de mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado assentou que, diante da demonstração da vulnerabilidade econômica dos devedores, a regra da impenhorabilidade se sobrepõe a formalismos procedimentais, inexistindo erro, omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A ausência de menção à data exata da manifestação da parte não configura omissão, quando o fundamento da decisão se baseia na proteção ao mínimo existencial e na demonstração da vulnerabilidade econômica.

A condição de miserabilidade jurídica autoriza a aplicação da impenhorabilidade de valores recebidos a título de aposentadoria, independentemente da fase em que suscitada a alegação, quando comprovada a indispensabilidade dos recursos à subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.
TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.
TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025.
TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002288-60.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
M. DOS SANTOS LIMA - ME

EMBARGADO:
VINICIUS DA COSTA CAUQUINE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA METALURGICA PRADA em razão do Acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Iúna, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria dos Executados, ora Embargados

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Alexandre Puppim para a egrégia Primeira Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Embargante aduz que o Acórdão incorreu em omissão ao não declinar a data exata da manifestação dos Executados acerca da impenhorabilidade, sustentando que tal defesa teria sido tardia.

Contudo, da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e exaustiva, a controvérsia posta, assentando que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, embora de natureza disponível, foi devidamente suscitada pelos Executados no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão foi cristalino ao consignar que "houve manifestação expressa e tempestiva dos executados, que comprovaram receber proventos de aposentadoria em valores significativamente modestos (R$1.026,00 e R$939,68)". A premissa adotada pelo órgão julgador foi a de que a demonstração da vulnerabilidade econômica dos devedores restou perfectibilizada nos autos, sendo despicienda, para fins de formação do convencimento judicial sobre a proteção do mínimo existencial, a discussão minuciosa acerca do iter procedimental pretérito se, no momento da análise, a prova da indispensabilidade da verba já se fazia presente.

Nesse contexto, o julgado aplicou corretamente o entendimento de que a regra da impenhorabilidade visa resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. O Tribunal reconheceu expressamente que "a jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que o valor percebido seja expressivamente superior ao necessário à subsistência", o que, de toda evidência, não se verifica no caso em apreço.

Vale consignar que a Embargante, sob o pálio de suposta omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável. A tese de que a manifestação ocorreu apenas em grau recursal ou de que houve preclusão não tem o condão de infirmar a conclusão do julgado, uma vez que a Corte entendeu que a proteção constitucional à subsistência se sobrepõe a formalismos quando demonstrada a condição de miserabilidade jurídica.

O voto condutor foi peremptório ao detalhar os valores percebidos pelos Embargados: o primeiro aufere R$ 1.026,00 e a segunda R$ 939,68. Diante de tal quadro fático, imutável nesta sede, restou decidido que "qualquer medida constritiva" afrontaria o mínimo existencial. A pretensão da Embargante de ver declarada a "intempestividade" da defesa para autorizar a penhora de 30% esbarra na própria inviabilidade material da constrição, independentemente do momento em que a alegação foi trazida, dada a natureza absoluta da proteção à dignidade em patamares de renda módicos.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, nem a indicar datas específicas de atos processuais quando os fundamentos utilizados são suficientes para o deslinde da causa. A fundamentação do Acórdão é robusta no sentido de que a penhora é inviável porque "os valores recebidos forem insuficientes para além da manutenção básica dos executados", tese esta que afasta, por consequência lógica, os argumentos em contrário.

A Embargante não aponta uma lacuna real de compreensão no julgado, mas sim manifesta sua discordância com a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável, notadamente quanto à aplicação do Tema 1.235 do STJ e à tempestividade da defesa. Todavia, a via dos declaratórios não se presta à revisão do julgado.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.